Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704952-74.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. APELADO: MIRELLA MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 62422715. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Quanto ao pedido de sigilo, tem-se que, de acordo com a inteligência dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 189, caput, Código de Processo Civil, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas, os atos processuais devem ser públicos. Rezam esses dispositivos: “Art. 93. (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; ” (...) Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” A regra é a publicidade dos atos processuais. Isso porque, ao lado da motivação, a publicidade serve ao propósito de imprimir legitimidade e transparência ao exercício do poder jurisdicional. Consoante anota Rui Portanova: “Em verdade, é interesse da própria justiça que seus trabalhos sejam públicos. A publicidade é um anteparo a qualquer investida contra a autoridade moral dos julgamentos. O ato praticado em público inspira mais confiança do que o praticado às escondidas. A publicidade dos atos processuais, portanto, interessado igualmente ao Poder Judiciário e aos cidadãos em geral. A publicidade garante mais confiança e respeito, além de viabilizar a fiscalização sobre as atividades dos juízes. (Princípios do Processo Civil, 7a ed., Livraria do Advogado, p. 168)” Processos judiciais, via de regra, trazem dados e informações concernentes à vida dos litigantes e nem por isso há uma autorização irrestrita para que sejam colocados sob confidencialidade em função da exposição desses aspectos pessoais. Na lição de Arruda Alvim: “Em face da circunstância de a Constituição Federal, hoje, tratar da publicidade dos processos, abrindo exceção, quando permite à lei que crie casos excepcionais em que o princípio da publicidade não seja obedecido, só pode a lei ordinária limitar a aplicação do princípio a casos de interesse público, segundo a dicção do texto constitucional (art. 93, IX). Mas, mesmo nestes casos, se a ausência de publicidade prejudicar o interesse público à informação, por força da nova regra constitucional, publicidade aos atos há de ser dada. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 1, 11a ed., RT, p. 46)” Somente quando o processo contém elementos que devassam a privacidade ou a intimidade das partes, o juiz pode, a partir de uma análise criteriosa, restringir a publicidade inerente ao processo, à luz do que dispõe o artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: (...) III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;” O caso dos autos, todavia, não se enquadra nessa exceção legal e, portanto, não há como acolher o pedido de sigilo requerido. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator